Tribunal: STF
Processo: RE 78033
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL PROMETIDO A VENDA.- SIMPLES RECIBO
DE SINAL, SUBSCRITO POR PESSOA QUE SE DISSE AUTORIZADO A VENDER, NÃO
E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUE POSSA SER REGISTRADO E AUTORIZE
A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
ERRONEA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DADA AO DOCUMENTO E ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS JURIDICOS QUE NÃO ERA APTO A PRODUZIR.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.